Tribunal: TJSP
Processo: 0009245-40.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0009245-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DE ARAÇATUBA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE BILAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da Vara Única de Bilac para processar e
julgar o feito. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 31 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0009245-40.2020.8.26.0000 - Voto no30.103
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0009245-40.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DE ARAÇATUBA
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BILAC
INTERESSADOS: ANGELA MAURA PINTO DE MELLO E IPREM -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BILAC
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No30.103
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
reconhecimento de aposentadoria por invalidez
permanente.
Remessa
de
ofício
ao
foro
de
domicílio da autora. Impossibilidade. Competência
relativa que não pode ser declinada de ofício.
Súmula
no
33 do STJ.
Competência
do Juiz
suscitado da Vara Única da comarca de Bilac.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito
da Vara da Fazenda Pública da comarca de
Araçatuba em face do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da comarca de Bilac, nos autos da ação de
reconhecimento de aposentadoria por invalidez
decorrente de acidente de trabalho movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0009245-40.2020.8.26.0000 - Voto no30.103
3
Ângela Maura Pinto de Mello contra IPREM –
Instituto de Previdência Municipal de Bilac.
Argumenta o suscitante que a ação foi
proposta no juízo suscitado, cujo magistrado
determinou a redistribuição ao juízo suscitante,
ao argumento de que se trata do domicílio da
autora e que a distribuição perante o juízo
suscitado seria aleatória.
Sustenta o suscitante, porém, que a
competência definida no artigo 46 do Código de
Processo Civil é relativa e não poderia ter sido
pronunciada de ofício.
Não há interesse que justifique a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo
de competência, pois ambas os Juízes declinaram
da competência para processar e julgar a ação,
nos termos do art. 66, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
A
autora
propôs
ação
de
reconhecimento de aposentadoria por invalidez
contra o requerido.
A ação fundada em direito pessoal, em
regra, deverá ser proposta no domicílio do réu,
conforme previsão do artigo 46 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0009245-40.2020.8.26.0000 - Voto no30.103
4
Processo Civil, o que foi feito, tendo em vista
a distribuição da demanda perante o juízo suscitado.
Ainda que assim não fosse, como o
pedido tem natureza pessoal, a competência é
territorial e, portanto, relativa, de modo que
mesmo que a demanda não tivesse sido distribuída
conforme a regra do artigo 46, a competência não
poderia ter sido declinada de ofício.
Tal entendimento é objeto da súmula
no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A
incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício”.
Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente desta Câmara Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO.
Juízo
que,
ao
receber
ação
distribuída
livremente, reconhece sua incompetência e remete
os autos ao último domicílio do "de cujus"
constante do assento de óbito. Impossibilidade.
Competência territorial relativa que não pode
ser
declinada
de
ofício.
Súmulas
71
deste
Tribunal e 33 do STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO.1
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço do conflito negativo para declarar a
1SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência 0045513-98.2017.8.26.0000. Relator: Desembargador
Alves Braga Junior. Data de julgamento: 10.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0009245-40.2020.8.26.0000 - Voto no30.103
5
competência do MM. Juiz de Direito suscitado da
Vara Única de Bilac para processar e julgar o
feito.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO